Tribunal: TJDFT
Processo: 0750617-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRINCÍPIOS DA SOLIDARIEDADE E DA RECIPROCIDADE. ABANDONO PARENTAL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VALOR FIXADO. REDUÇÃO.
1. Não sendo o agravo de instrumento a via própria para a discussão aprofundada de circunstâncias fáticas que demandam dilação probatória, deve ser mantida a condenação para o pagamento de alimentos provisórios.
2. Se o valor fixado na decisão não se coaduna com o binômio necessidade/possibilidade que deve pautar a fixação da obrigação alimentar, deve ser reduzido o quantum ali fixado.
3. Recurso parcialmente provido.